Tribunal: STF
Processo: RE 86862
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
Direito processual intertemporal. Agravo no auto do processo interposto na vigência do CPC/1939. Exigência indevida do requisito de ratificação previsto, para o agravo retido, no art. 522, § 1º, in fine do CPC/1973. Recurso extraordinário conhecido e provido.